Tribunal: TJMT
Processo: 51123-32.2015.8.11.0001
Órgão julgador: PATRICIA CENI
Órgão colegiado: Julgado em 23/03/2021
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
22/03/2021 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: PATRICIA CENI DOS SANTOS
22/03/2021 - 11:27:00
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
MATO GROSSO - MT
Órgão CUIABA OITAVO JUIZADO Nro do
00511233220158110001
Judiciário ESPECIAL Processo
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA DO
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
MATO GROSSO
Órgão CUIABA OITAVO JUIZADO Juiz
PATRICIA CENI DOS SANTOS
Judiciário ESPECIAL Retirada
Para o processo: 00511233220158110001 Órgão Judiciário : CUIABA OITAVO JUIZADO ESPECIAL
Restrições Retiradas: 1
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
JANAINA
HYUNDAI/CRETA LIMA DA
QCL0428 MT TRANSFERENCIA 21/10/2020
20A PRESTI COSTA
PIMENTA
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/222/03/2021 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 2/2